Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015026-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO - CPF: 709.128.331-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT que reconheceu o período de prisão provisória, de 05/03/2022 a 21/06/2022, como tempo a ser considerado para fins de progressão ao regime semiaberto, deferindo o benefício ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, influenciando no cômputo da fração necessária para a progressão de regime prisional, ou se deve ser utilizado exclusivamente para abatimento do total da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 42 do Código Penal estabelece que se computam, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação, sem limitar sua aplicação exclusivamente ao abatimento da pena total.

4.
A interpretação que considera o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida coaduna-se com os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proporcionalidade.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o tempo de prisão provisória deve ser computado tanto para abatimento do total da pena quanto no cálculo da fração necessária para obtenção de benefícios, como progressão de regime.

6.
O risco de dupla contagem é afastado, pois o juízo de primeiro grau deixou expressamente consignado que o período de prisão provisória será utilizado uma única vez, devendo ser descontado da pena remanescente após a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, incidindo no cálculo da fração exigida para a progressão de regime.

2.
A interpretação do art. 42 do Código Penal deve observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

3.
A utilização do período de prisão provisória para fins de progressão é admitida, desde que não haja posterior dupla contagem na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Execução Penal no 1001908-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/05/2024
;
TJMT, Agravo de Execução Penal no 1014273-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28/11/2023
;
TJMT, Agravo de Execução Penal no 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07/05/2024
;
STJ,
AgRg
no REsp no 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta
/MT, nos autos do PEP n.
2000029-80.2021.8.11.0007
,
que reconheceu o período de custódia cautelar compreendido entre 05/03/2022 e 21/06/2022 como detração penal e, por conseguinte, deferiu ao agravado,
Ronaldo de Oliveira Macario
, a progressão ao regime semiaberto
.

Em suas razões recursais (I
d.
285691383), o Ministério Público aduz, em apertada síntese, que: a) o instituto da detração penal encontra amparo no artigo 42 do Código Penal, o qual estabelece a dedução do período de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade imposta, não havendo qualquer previsão quanto à sua consideração para o cômputo da fração exigida à progressão de regime; b) o lapso de custódia cautelar destina-se, unicamente, à dedução da pena a ser efetivamente cumprida, não podendo ser utilizado como marco inicial para a fruição de benefícios próprios da execução penal; e c) a fixação da data-base para a concessão de tais benefícios deve observar, rigorosamente, a data da última prisão do reeducando ou, alternativamente, da última falta disciplinar grave, em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (Id.

285691396
).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.
285691399
).

Em
parecer,
da lavra d
a
Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
des
provimento
do presente recurso de agravo em execução, consoante entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso do Ministério Público. Irresignação quanto ao deferimento do pleito, que visa a incidência da detração no cálculo para a progressão de regime.
Indeferimento
. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado cumpre pena por dois crimes, tendo permanecido em prisão preventiva de 05/03/2022 a 21/06/2022 (guia de condenação n. 1001811-08.2022.8.11.0007.03.0004-19), sendo posteriormente preso em 10/04/2023 para início do cumprimento da pena definitiva. O período de custódia anterior é passível de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal. Sabe-se que o entendimento vigente é no sentido de que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta. Assim, a decisão deve ser mantida, visto que o período de prisão é anterior ao início do cumprimento da pena e trata-se da primeira progressão de regime.
O parecer é pelo desprovimento do recurso.
”
(
I
d.
295484857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante

pretende a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta
, que determinou a consideração do período em que o agravado, Ronaldo de Oliveira Macario, permaneceu preso preventivamente
(
de 05/03/2022 a 21/06/2022
)
como detração para fins de progressão de regime prisional.

O Parquet busca, em suas razões, que se estabeleça como data-base para a contagem do lapso necessário à progressão de regime a data da última prisão efetiva do apenado, ocorrida em 10/04/2023, e não o período anterior de prisão provisória, sustentando que este deve ser computado tão somente para fins de abatimento da pena total imposta, nos termos do artigo 42 do Código Penal, sem qualquer repercussão no cálculo da fração exigida para a obtenção de benefícios executórios.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado cumpre pena por duas condenações, totalizando 07 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão. Na primeira condenação (Processo n
.
2000029-80.2021.8.11.0007), foi-lhe imposta a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto. Na segunda condenação (Processo n
.
1001811-08.2022.8.11.0007), foi-lhe aplicada a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo.

Em relação à segunda condenação, o agravado esteve preso preventivamente no período compreendido entre 05/03/2022 e 21/06/2022, sendo posteriormente preso em 10/04/2023 para início do cumprimento da pena definitiva. É em relação a esse período de prisão preventiva que se discute a possibilidade de considerá-lo para fins de progressão de regime.

O art. 42 do Código Penal dispõe que:
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”
.

Embora o dispositivo legal não especifique expressamente a forma como deve ser operacionalizada a detração, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana é aquele que considera o período de prisão cautelar como efetivo tempo de cumprimento de pena.

Com efeito, o tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, razão pela qual não é correto simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, como pretende o Ministério Público. Isso porque, se assim fosse, o agente estaria cumprindo pena sem que esse período fosse considerado para a obtenção de benefícios executórios.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório
(Id.
285691381
)
:

[...]
O penitente permaneceu preso preventivamente nos períodos de 05/03/2022 a 21/06/2022, fazendo, portanto, jus a detração do período.

Estabelece o art. 42 do CP: “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Sobre o tema, duas opções se fazem possíveis, a saber, a diminuição do período da pena total aplicada ou a diminuição da fração necessária.

Nesta senda, tenho que a opção mais benéfica ao penitente seja a de que a prisão provisória ou administrativa anterior à condenação seja tida como pena efetivamente cumprida e, portanto, deve ser somada ao período de “prisão-pena” para efeito de cálculo de algum benefício inerente à execução penal.

Certo que, no Direito Penal, existindo alguma dúvida na interpretação da norma, há que se buscar, sempre, uma posição que não prejudique em demasia o acusado.

Sobre tal premissa, afirmou a ministra Laurita Vaz, relatora do HC 455097, "Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos".

Sobre a posição esposada o E. TJMT:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO
O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta. 2. Agravo desprovido. (N.U 1001908-58.2024.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
.

Nesta senda, e frente ao pleito defensivo, determino seja o período detraído do computo da fração (ou seja, somado ao período de prisão-pena efetivamente cumprido) e não da pena total, visto ser a providência mais benéfica ao penitente.

Registro que a adequação pode ser realizada marcando como ‘sim’, no campo informações gerais, a opção: ‘Diminuir Detração Após os Cálculos de Progressão, Livramento e Término de Pena’.

Anoto que tal benefício só pode utilizado uma vez, sendo que após a progressão o período deve ser retirado da pena total aplicada.

Nestes termos, atualize o cálculo de pena e retorne concluso para as deliberações necessárias.
[...].

Sendo assim, e
m que pese o inconformismo do agravante, a razão não lhe assiste, pois, na hipótese, deve-se considerar o período de prisão cautelar sobre a fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação
.” (
TJMT, Agravo em Execução Penal no 1016357-55.2023.8.11.0000)
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.11.2023,
Publicado
no DJE 1.12.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A
TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar
.

(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)
.
Destacamos

Mais recentemente, a Sexta Turma do STJ reafirmou esse entendimento no julgamento do
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz:

“
3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.
”
(
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024)

Destarte, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de considerar o período de prisão provisória para fins de progressão de regime, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nas Câmaras Criminais deste Tribunal e nos Tribunais Superiores, além de representar a interpretação que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Importante destacar que o magistrado singular ressalvou expressamente em sua decisão que
“
tal benefício só pode ser utilizado uma vez, sendo que após a progressão o período deve ser retirado da pena total aplicada
”
,
o que afasta a possibilidade de dupla contagem do mesmo período de prisão provisória.

Desse modo
, impõe-se registrar que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do
quantum
da pena imposta o agravado, como pretende o Ministério Público.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025